Tribunal: TJES
Processo: 5009309-54.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009309-54.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: JENYFER MERELLES FELICIANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009309-54.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
JENYFER MERELLES FELICIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença em que se declarou a nulidade dos contratos temporários celebrado entre as partes e o condenou
ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente
. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente ajuizou ação em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim alegando que, embora formalmente contratada por meio de sucessivos contratos temporários para o cargo de técnico de enfermagem, exerceu funções contínuas e permanentes, o que descaracterizaria a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Aduz ainda que sua dispensa se deu durante a sua gravidez, razão pela qual faz jus à indenização pelo período de estabilidade a que faria jus. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes a partir de 23/07/2021; e (ii) a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, com base no art. 19A da Lei 8.036/90, relativamente ao período não abrangido pela prescrição quinquenal; (iii) a condenação do Município ao pagamento de indenização substitutiva, com pagamento de salários, férias proporcionais, 13º proporcional e FGTS, do período compreendido entre a data da dispensa e o quinto mês após a data em que presumidamente ocorreria o parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se a contratação temporária impugnada pela Autora foi válida, por ter sido feita com amparo em lei municipal e para atender necessidade transitória da Administração, ou se houve nulidade do vínculo por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição, com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Nota-se que a Recorrida foi contratada temporariamente pelo Recorrente sucessivamente entre julho de 2020 a abril de 2025 para a mesma função de técnico de enfermagem, tendo ocorrido renovações no referido prazo que extrapolam o limite máximo estabelecido na legislação de regência. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade dos contratos objetos da lide e à condenação do Recorrente ao pagamento do depósito de FGTS à Recorrida referente ao período dos contratos impugnados (respeitada a prescrição quinquenal), não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva (ou o estabelecimento em prazo superior ao limite legalmente permitido) de contratos temporários implica a nulidade desses vínculos, sendo devido o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do entendimento fixado no Tema 191 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)